Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.